Tribunal: TJSP
Processo: 2109178-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Valores bloqueados em conta bancária – Devedor que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a constrição prejudicará sua subsistência ou de sua família, tampouco que os valores penhorados se tratam de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Valores bloqueados em conta bancária – Devedor que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a constrição prejudicará sua subsistência ou de sua família, tampouco que os valores penhorados se tratam de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial - Aplicação do recente entendimento do C. STJ firmado no REsp 1.677.144/RS - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.